Tribunal: TCU
Processo: 005.589/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2069/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.589/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edmundo Vasconcelos de Carvalho (CPF XXX.018.774-XX); Eldson Ferreira da Cruz (CPF XXX.513.644-XX); Georgina Ferreira dos Santos Dias (CPF XXX.343.752-XX); Inaldo Felix do Nascimento (CPF XXX.302.024-XX); José Tavares dos Santos (CPF XXX.350.094-XX); Kay France Pontes Ribeiro Machado (CPF XXX.208.454-XX) e Tereza Mitsunaga Kulesza (CPF XXX.760.158-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.